Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014376-59.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PORTO DOS GAÚCHOS
Agravante : LUIZ DA SILVA
Agravado : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Número do Protocolo: 1014376-59.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c com Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1000534-52.2021.8.11.0019), ajuizada contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor (cf. Id. no 97479494 pág. 49/51).
O agravante insiste em que faz jus à benesse pleiteada, conforme comprovou, de forma inequívoca, através da juntada do “Extrato para o Imposto de Renda”, que mostra que a sua única fonte de renda é proveniente de benefício previdenciário de aposentadoria, este que sequer vem recebendo de forma integral diante dos descontos diretos em folha, pelo que pede o provimento do recurso para seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 97479493).
É o breve relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Logo, se o juiz têm fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.
Em análise inicial, não enxergo elementos suficientes para convencer quanto à probabilidade do direito, pois, ao menos por ora, parece bastante razoável a ressalva feita pelo MM. Juiz de que, isoladamente, a cópia do extrato de imposto de renda, embora confirme a qualidade de beneficiário da previdência social, não demonstra de forma cabal a situação de insuficiência econômica afirmada pelo autor/agravante, afinal, “o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade, não obsta que esta possua bens imóveis e móveis, podendo ser possuidora de outras rendas, até mesmo porquê, oportunizada nova manifestação nos autos, esta deixou de acostar certidão de inexistência de bens imóveis ou/e quantitativo de gado registrado em seu nome” (cf. Id. no 97479494 - pág. 49/51).
Somado a isso, inexiste a urgência necessária a autorizar a concessão da medida pleiteada, já que a simples postergação da análise dos motivos ensejadores de sua demanda não enseja, por si só, no deferimento da antecipação da tutela; se a preocupação é com a extinção do feito pelo não recolhimento do preparo, saliento que eventual trânsito em julgado da sentença, não prejudicaria em nada o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.
Mutatis mutandis, assim vêm se posicionando o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSTERIOR CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE NÃO SUBSISTE. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu que o parcial provimento do Agravo de Instrumento dos recorrentes, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, implicou a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas, razão pela qual se julgou prejudicado o Recurso de Apelação. 2. O reconhecimento de que a sentença não mais subsiste torna prejudicado o pedido de decretação de nulidade desta decisão. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 407.350/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013 – grifei)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator